Tribunal: TJMT
Processo: 1036425-10.2017.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036425-10.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (APELADO), TAIS BORJA GASPARIAN - CPF: 006.311.278-79 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA – PROCON – DECLARADA A NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – INVIABILIDADE – LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAÇÃO DA INFRAÇÃO VISANDO A PROTEÇÃO DOS INTERESSES DOS CONSUMIDORES – RESPEITADO O DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DO JUDICIÁRIO ADENTRAR NO MÉRITO DO ATO – DECISÃO ADMINISTRATIVA REGULARMENTE MOTIVADA COM SUBSUNÇÃO DA CONDUTA LESIVA AO CONSUMIDOR – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA MULTA – PROFUNDIDADE DO EFEITO DEVOLUTIVO RECURSAL – ART. 1.013, § 1º, DO CPC – MULTA APLICADA EM INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O PROCON, na condição de órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, é competente para instaurar processo administrativo e aplicar as punições previstas no ordenamento jurídico com o fito de proteger os interesses dos consumidores, sendo vedado ao Judiciário adentro ao mérito administrativo e apreciar a conveniência e oportunidade do ato, matéria afeta apenas ao administrador.

2.
De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça “o
diploma processual civil de 2015 é suficientemente claro ao estabelecer que a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, cabendo ao órgão ad quem apreciar e julgar todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado (§ 1º do art. 1.013 do CPC/2015).

Assim, configurada a violação ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, de rigor a redução da sanção aplicada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor – PROCON, considerando, sobretudo, que nenhuma vantagem foi auferida em decorrência do fato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Procedimento Administrativo e Imposição de Penalidade n. 1036425-10.2017.8.11.0041, ajuizada por
PAGSEGURO INTERNET LTDA
,
julgou procedente os pedidos dirimidos na exordial, para anular a multa aplicada pelo PROCON/MT no procedimento administrativo n. 0214-002-667-1.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que incorreu em erro o juízo
a quo
ao declarar a nulidade do processo administrativo. Isso porque, a seu sentir, a multa questionada foi legitimamente imposta pelo PROCON/MT, em decorrência de infrações às normas de defesa do consumidor, tendo sido respeitado o devido processo administrativo para sua constituição.

Aduz que em razão dos

atos administrativos possuírem presunção de legitimidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova inequívoca, seria impossível ao Judiciário extirpar do ordenamento texto legislativo e, em seu lugar, erigir nova disposição, sob pena de violar o princípio da separação de poderes, encartado no artigo 2º da Constituição Federal.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso com o fito de reformar a sentença combatida, para que seja mantida a penalidade pecuniária em seu valor original.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (id. 84078502).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar sobre o mérito da causa, por não vislumbrar interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Procedimento Administrativo e Imposição de Penalidade n. 1036425-10.2017.8.11.0041, ajuizada por
PAGSEGURO INTERNET LTDA
,
julgou procedente os pedidos dirimidos na exordial, para anular a multa aplicada pelo PROCON/MT no procedimento administrativo n. 0214-002-667-1.

É cediço que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto nº 2.181/97, possuindo competência para lavrar autos de infração visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Com efeito, o referido Decreto estabelece, no inciso X do art. 3º c/c inciso III do art. 4º, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei n. 8.078/90, não restado dúvidas, portanto, acerca de sua competência para aplicação de multas. De igual modo, a aplicação de sanções administrativas por infração ao Código de Defesa do Consumidor encontra respaldo no art. 56, inc. I e parágrafo único, do CDC:

Art. 56.
As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

(...)

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

Registra-se, ainda, que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas do PROCON se limita apenas à sua legalidade ou não.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA.

Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal.

A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato. Recurso conhecido, mas não provido.
(TJ-MG - AC: 10701120198398001 MG, Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis / 3ª Câmara Cível, data de julgamento: 05/06/2014, data de publicação: 13/06/2014).

Em relação à nulidade do procedimento administrativo, após a análise dos autos, verifica-se que o referido procedimento que ensejou a aplicação da multa pelo PROCON foi realizado dentro dos trâmites legais, respeitando o contraditório e a ampla defesa, tendo a apelada sido intimada de todos os atos processuais ali praticados e apresentado defesa.

Assim, não vislumbrando mácula no processo administrativo, não compete ao judiciário adentrar no mérito do ato, que não se encontra eivado de vício que careça de saneamento.

Outrossim, extrai-se dos autos que a decisão administrativa foi devidamente fundamentada na falha de prestação de serviço da parte autora, visto que o consumidor não obteve o retorno esperado que era a promessa da empresa de devolução do valor pago por um produto não entregue. Isso porque, apesar de ter solicitado a disputa a fim de reaver o seu dinheiro, como consta no contrato de adesão firmado pelo consumidor, não constou no sistema a opção “solicitar moderação”, por erro proporcionado exclusivamente pela parte apelada.

Esse trâmite, que encerraria o procedimento de estorno do valor pago pelo produto não entregue, foi comunicado através de e-mail, meio de comunicação recorrido pelo consumidor. Apesar da apelada afirmar não se tratar do endereço eletrônico correto para a reclamação, todo o transtorno experimentado pelo consumidor, parte mais fraca da relação consumerista, apenas se deu por falha no sistema da PagSeguro.

Tais fatos foram devidamente enfrentados pelo PROCON, conforme é possível se extrair da decisão administrativa colacionada aos autos.

É sabido que é defeso ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, devendo o julgador apenas verificar se o ato se efetivou ou não com base no ordenamento jurídico, guiado pelos princípios constitucionais da legalidade, devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Na hipótese, o magistrado de piso acabou por adentrar o mérito administrativo ao reconhecer a ausência de abusividade na conduta da empresa, uma vez que analisou os fatores constitutivos para a aplicação da multa, apreciando a conveniência e oportunidade do ato, matéria afeta apenas ao administrador.

Por fim, no que tange ao valor da multa, apesar de não ter sido apreciado pelo juízo de primeira instância, sua suposta abusividade integra o efeito devolutivo do recurso.

Isso porque a profundidade do efeito devolutivo determina as questões que devem ser examinadas pelo órgão
ad quem
para decidir o objeto litigioso do recurso. De acordo com o § 1º do art. 1013, do CPC, serão objeto de apreciação pelo Tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, desde que relativas ao capítulo impugnado.

Logo, interposto o recurso contra a decisão, desde que respeitado o contraditório, deverão ser enfrentadas as matérias suscitadas no processo, ainda que não apreciadas pelo juízo recorrido, desde que relacionadas àquilo que for objeto litigioso do objeto recursal.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. ART. 1.013. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. EXTENSÃO DA DEVOLUTIVIDADE DETERMINADA PELO PEDIDO RECURSAL. CAPÍTULO NÃO IMPUGNADO. TRÂNSITO EM JULGADO. PROIBIÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. CONTRADITÓRIO. INDISPENSABILIDADE. NÃO ACEITAÇÃO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO DA "DECISÃO-SURPRESA".

1. A apelação é interposta contra sentença, podendo compreender todos ou apenas alguns capítulos da decisão judicial recorrida, a depender da delimitação apresentada pelo recorrente em sua petição, que vincula a atuação do órgão ad quem na solução do mérito recursal.

2. O efeito devolutivo da apelação define o que deverá ser analisado pelo órgão recursal. O "tamanho" dessa devolução se definirá por duas variáveis: sua extensão e sua profundidade. A extensão do efeito devolutivo é exatamente a medida daquilo que se submete, por força do recurso, ao julgamento do órgão ad quem.

3.
No âmbito da devolução, o tribunal poderá apreciar todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas pela sentença recorrida, mas a extensão do que será analisado é definida pelo pedido do recorrente
. Em seu julgamento, o acórdão deverá limitar-se a acolher ou rejeitar o que lhe for requerido pelo apelante, para que não haja ofensa aos princípios da disponibilidade da tutela jurisdicional e o da adstrição do julgamento ao pedido.

4.
O diploma processual civil de 2015 é suficientemente claro ao estabelecer que "a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada", cabendo ao órgão ad quem apreciar e julgar "todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado" (§ 1º do art. 1.013 do CPC/2015).

5. Sobre o capítulo não impugnado pelo adversário do apelante, podendo a reforma eventualmente significar prejuízo ao recorrente, incide a coisa julgada. Assim, não há pensar-se em reformatio in pejus, já que qualquer providência dessa natureza esbarraria na res iudicata.

6. Ao tribunal será permitido julgar o recurso, decidindo, desde logo, o mérito da causa, sem necessidade de requisitar ao juízo de primeiro grau manifestação acerca das questões. Considera-se o processo em condições de imediato julgamento apenas se ambas as partes tiveram oportunidade adequada de debater a questão de mérito
que será analisada pelo tribunal.

7. A utilização pelo juiz de elementos estranhos ao que se debateu no processo produz o que a doutrina e os tribunais, especialmente os europeus, chamam de "decisão-surpresa", considerada inadmissível, tendo em conta a compreensão atual do contraditório.

8. Recurso especial provido.”
(REsp 1909451/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 13/04/2021) – grifos nossos.

Assim, no tocante a aplicação da multa prevista em lei, que tem natureza punitiva e visa coibir as infrações às normas de proteção ao consumidor, nos termos do artigo 5º do Decreto nº 2.181/97, tem-se que:

“Art. 5º Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

Ainda, o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que a multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, vejamos:

"Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo”.

Nesse contexto, a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço. Em outras palavras, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal evitando a reincidência na prática de infração de normas de defesa do consumidor.

No caso dos autos, verifica-se que a multa foi aplicada no montante de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). Sabendo que a multa deve guardar relação com a gravidade do fato lesivo e com as consequências oriundas deste, examinando o caderno processual, verifica-se que o valor afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que o Órgão de Fiscalização não fundamentou e justificou a aplicação da sanção pecuniária obedecendo às diretrizes da legislação consumerista.

Em que pese a gravidade das condutas cometidas, nenhuma vantagem pecuniária foi auferida pela empresa PagSeguro, que apenas transferiu o valor de R$ 379,00 (trezentos e setenta e nove reais) para a loja denominada “Kizzo Eletro”, esta que, de fato, deixou de entregar o produto ao consumidor, mas que não possui nenhuma relação com a empresa recorrida. Além disso, a multa, no montante em que imposta, acaba por ser 233 (duzentos e trinta e três) vezes maior que o valor do produto, gerando assim um aumento de 23.300%.

Diante dessas considerações, faz-se necessária a redução da sanção para o patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em obediência aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, considerando que, apesar da falha de prestação de serviço da parte autora, nenhuma vantagem foi auferida a partir do fato.

Ante ao exposto,
dou parcial provimento
ao recurso interposto, para reformar a sentença objurgada e declarar válida a multa aplicada pelo PROCON/MT, reduzindo-a, contudo, nos termos acima alinhados.

Por fim, fixo os honorários os honorários recursais em favor do apelado/embargante em 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021